Tribunal: TJMT
Processo: 0051955-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051955-13.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE RUIZ GONCALVES - CPF: 227.274.429-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOSE RUIZ GONCALVES - CPF: 227.274.429-04 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (EMBARGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051955-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

EMBARGADO: JOSE RUIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA - FRAUDE NA AQUISIÇÃO E CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHAS – RESP - OMISSÃO VERIFICADA PELO STJ – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EM PROCESSO TRABALHISTA – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – JUNTADA DE DECLARAÇÕES PARTICULARES – RETIFICAÇÃO PARCIAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REGULARIDADE – DOCUMENTOS QUE PROVAM APENAS A CIÊNCIA, MAS NÃO O FATO DECLARADO – ART. 408 DO CPC – SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RESULTADO NÃO ALTERADO - RECURSO PROVIDO.

Se o saneamento da omissão, determinado pelo STJ em Recurso Especial, não produzir como consequência a alteração do julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051955-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

EMBARGADO: JOSE RUIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

As preliminares suscitadas pelo ora embargado, de não conhecimento da Apelação interposta pelo aqui embargante por intempestividade, não recolhimento da multa e razões dissociadas, foram rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao Recurso. Com isso, opuseram Embargos de Declaração:

1 –
José Ruiz Gonçalves (ora embargado)
, nos quais discorre sobre os conceitos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, inclusive anexa doutrina a esse respeito, e depois aponta
contradição
no aresto ao rechaçar a arguição de intempestividade. Para ampará-la, reitera os argumentos expostos nas contrarrazões e transcreve trechos das Portarias do TJMT que tratam da suspensão do expediente nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Indica também
omissão
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios (Id 98862156).

2 –
Antônio Donizete Aguilera (ora embargante)
, sob a afirmação de que a Câmara não se manifestou sobre a alegação de fraude na aquisição pelo apelado, ora embargado (José Ruiz Gonçalves) na Justiça do Trabalho, e de constrangimento de testemunha, que seriam matérias de ordem pública, portanto de análise obrigatória. Além disso, pugnou pelo prequestionamento com a finalidade de recorrer às instâncias superiores por suposta violação ao artigo 561, inciso I, do CPC (Id 98862161).

Foram parcialmente acolhidos os Aclaratórios de José Ruiz Gonçalves, apenas para majorar a verba honorária para 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido, e negado provimento aos de Antônio Donizete Aguilera (Id 98862173).

Na sequência, este último (
Antônio
) ingressou com Recurso Extraordinário sob a justificativa de afronta aos arts. 37,
caput
, e 5o, inciso LIV, da CF (Id 98862176), e Recurso Especial, por violação aos arts. 561, inciso I, e 1.022, inciso II, do CPC (Id 98862180).

Por sua vez,
José Ruiz Gonçalves
interpôs Recurso Especial
Adesivo
, sob o argumento de que o Tribunal não enfrentou corretamente a preliminar de intempestividade da Apelação, a qual teria respaldo nas mencionadas Portarias do TJMT (Id 98862189).

O Recurso Especial Adesivo de José Ruiz Gonçalves teve o seu seguimento negado pela Vice-Presidência (Id 98862199). Manejado o Agravo Interno (Id 98862201), foi determinada a remessa ao STJ (Id 98862206).

Apreciados
ambos
os Recursos no Resp. n.
1.840.764-MT
, foi parcialmente provido o de Antônio Donizete Aguilera e determinada a manifestação desta Corte sobre as alegações de fraude na arrematação na Justiça do Trabalho e constrangimento das testemunhas. Não houve menção alguma à afirmação do embargado de intempestividade da Apelação, e foi julgado prejudicado o Agravo Interno por ele manejado.

Importante registrar, nesse ponto, que
José Ruiz Gonçalves
interpôs Agravo Interno no Resp. n. 1.840.764-MT, negado por unanimidade. Resultado idêntico tiveram os Embargos de Declaração opostos na sequência (Id 98862210).

Com a devolução dos autos, foi estabelecido que o embargado se pronunciasse a respeito da decisão proferida no RESP 1.840.764-MT. Assim, em cumprimento a essa ordem, ratificou no Id 101383965 as razões já apresentadas, de inexistência de qualquer indício de irregularidade no leilão judicial realizado pelo TRT, tanto é que culminou na expedição da Carta de Alienação n. 001/2012. Acrescentou que qualquer discussão sobre fraude em referido procedimento foge à competência da Justiça Comum, e que no Processo Trabalhista há decisão definitiva sobre a possível fraude.

Depois se reporta à intempestividade da Apelação, que foi tratada no Recurso Especial Adesivo seguido do Agravo ao STJ, Agravo Interno ao RESP 1.840.764-MT e EDcl ao AgInt ao mesmo Resp, todos com
provimento negado
pelo STJ (Id 101383965).

Em “
manifestação complementar
”, informa que o Processo Trabalhista teve o seu prosseguimento normal após a expedição da Carta de Alienação, “
comprovando que não houve nenhuma irregularidade no leilão judicial do TRT
”, e mais uma vez se remete à intempestividade da Apelação (Id 101413451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0051955-13.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

EMBARGADO: JOSE RUIZ GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, o STJ reconheceu a omissão sobre a questão suscitada pelo embargante/apelante, de fraude no leilão realizado na Justiça do Trabalho e constrangimento de testemunha. Confira-se:

“Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO DONIZETE AGUILERA e agravo interposto por JOSÉ RUIZ GONÇALVES, da decisão que inadmitiu recurso especial, ambos com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

[...]

Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados e os opostos pelo agravante foram parcialmente providos (fls. 739/746, e-STJ).

No especial interposto por ANTONIO DONIZETE AGUILERA, o recorrente aponta violação dos arts. 561, inciso I, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, argumentando, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão recorrido foi omisso quanto aos argumentos de fraude na aquisição da posse pelo recorrido na justiça do trabalho, e quanto ao constrangimento ilegal de testemunha.

Sustenta que a carta de alienação utilizada pelo recorrido para comprovar a sua posse é proveniente de fraude, de processo ilegal de venda direta de imóveis como forma de expropriação judicial e que ao longo da instrução processual ficou comprovado que o recorrido havia forjado declarações para comprovar sua posse.

Apresentadas contrarrazões ÀS FLS. 775/795 (e-STJ), o recurso foi admitido na origem.

O Presidente do tribunal local inadmitiu o recurso especial de JOSE RUIZ GONÇALVES, dando ensejo à interposição do presente agravo.

É o relatório.

DECIDO

O acórdão impugnado foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ.

O recurso especial de ANTONIO DONIZETE AGUILERA merece parcial provimento.

Constata-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional deve prosperar, visto que a Corte local permaneceu silente quanto aos pontos suscitados, não obstante a oposição de embargos declaratórios.

[...]

Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 a fim de anular o acórdão recorrido para suprir a omissão existente.

[...]

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso especial de
ANTONIO DONIZETE AGUILERA
,
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios de fls. 715/720 (e-STJ) como entender de direito
.

Fica prejudicado o agravo em recurso especial interposto por JOSÉ RUIZ GONÇALVES (fls. 1.297/1.307).

[...]”.

De referido aresto,
José Ruiz Gonçalves
interpôs o AgInt no REsp 1.840.764, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FRAUDE NA AQUISIÇÃO. TESTEMUNHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA CONFIGURADA.

1.

Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.

Na hipótese, configurada a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, correto o parcial provimento do recurso especial interposto pelo agravado em virtude da necessidade de manifestação do tribunal de origem acerca das questões suscitadas nos embargos de declaração, ante a relevância da omissão apontada.

3.

Agravo interno não provido”.

E na sequência opôs
Embargos de Declaração
, que receberam a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1.

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2.

Embargos de declaração rejeitados”
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 8-3-2021).

Dessa maneira, em cumprimento à ordem do STJ, impõe-se a análise dos Embargos de Declaração de Antonio Donizete Aguilera apenas no que tange à suposta “
fraude na aquisição da posse pelo recorrido na justiça do trabalho, e quanto ao constrangimento ilegal de testemunha
”.

Sobre o ponto reconhecido como omisso pelo STJ, vale registrar que o embargante (Antonio) propôs Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar contra o embargado (José Ruiz Gonçalves), tendo por objeto o imóvel de 2ha situado na rodovia Helder Candia, nesta Capital, sob a justificativa de que o adquiriu em
17-4-2012
com o objetivo de fazer ali futuro loteamento, instante em que passou a exercer atos efetivos de possuidor e proprietário. Nessa condição cumpriu as obrigações tributárias, efetuou limpeza, colocou cercas, e inclusive permitiu que a empresa Construbello o utilizasse para armazenar máquinas, materiais e entulhos porque naquela ocasião construía o Condomínio Flores do Cerrado, situado ao lado.

No tocante ao esbulho, arguiu que 20 dias antes do ajuizamento da Ação em
31-10-2013
, ou seja, um ano e seis meses depois da aquisição, pessoas impediram o acesso de prestadores de serviços que contratou.

Designada a justificação de posse, foi antecipada por determinação do Tribunal em AI manejado pelo autor (embargante), deferida, e suspenso seu cumprimento também por ordem do Tribunal no AI aviado pelo réu, ora embargado, e revogada a liminar no momento da apreciação do mérito.

Ficou consignado na sentença que as testemunhas arroladas pelo autor (ora embargante) não comprovaram o exercício de posse anterior nem por ele e nem por quem lhe teria vendido o domínio.

No entanto, as pessoas indicadas pelo réu (ora embargado) reconheceram a posse anterior de Domingos Sávio Brandão, réu no processo trabalhista em que ocorreu o leilão e a respectiva arrematação.

Foi também ressaltado na sentença que o autor não comprovou expressamente de quem teria adquirido a área e que se limitou a mencionar o nome de Celso Bonini, de quem as suas testemunhas afirmaram nunca terem ouvido falar, mesmo porque se dirigiram até o imóvel somente para verificar a viabilidade de fazer ali um loteamento. As do réu, porém, foram unânimes em ratificar a posse anterior de Domingos Sávio Brandão, proprietário da empresa de segurança que integra o polo passivo da Ação Trabalhista.

Além disso, foi apontada a disputa de documentos, e que, contudo, a matrícula anexada pelo autor (n. 94.418 do 2o RGI de Cuiabá) é fruto de desmembramento da área denominada Biondo e referida parte está localizada no município de Chapada dos Guimarães, enquanto o registro imobiliário e a posse foram transferidos ao embargado pela justiça trabalhista, cuja descrição do imóvel constante da Carta de Alienação confere com a do objeto do litígio. Com esses fundamentos, foi julgada improcedente a Ação proposta pelo aqui embargante (Id 98862104).

O constrangimento de testemunhas só foi mencionado pelo embargante nas alegações finais, tanto assim que não consta tenha impugnado ou contraditado a respectiva oitiva, como se vê dos Termos de Audiência e de Depoimento de Testemunha às fls. 441/452 (Ids 98862091, 98862094 e 98862095).

A sentença não se reportou às arguições de fraude e constrangimento de testemunhas, e tampouco o acórdão recorrido, circunstância que impõe a sua integração.

Como já destacado, as testemunhas arroladas pelo embargado foram inquiridas sem nenhuma ressalva do embargante, o que somente ocorreu nas alegações finais, quando se restringiu a dizer que Valdemir Gomes de Carvalho “
não ratificou em audiência a declaração por ele próprio assinada à folha 173 dos autos
”, na qual afirmou que o requerido (ora embargante) “
estava na posse do referido imóvel desde junho de 2012, que fez várias benfeitorias no imóvel, como construção de uma casa, cercado, bem como a manutenção, limpeza e cuidado com o imóvel
”.

Aduz que essa testemunha inicialmente “
afirmou no seu depoimento ser verdadeira a declaração e o seu conteúdo, porém retificou suas afirmações quando a magistrada, durante a audiência, acessou imagens do Google e mostrou que no ano de 2012 não havia nenhuma benfeitoria ou casa construída no imóvel
”.

Já a testemunha Lauriana Arcanja de Almeida, idosa e analfabeta, inquirida em juízo, declarou que foi induzida pelo embargado “
a colocar o dedo no documento encartado à folha 176 dos autos (declaração de confinante), sem a presença de seus filhos ou de terceiros e sem que alguém tivesse lido para ela o conteúdo da declaração de confinante que foi orientada a assinar
”.

Diante desse contexto, afirma que o embargado constrangeu essas testemunhas e forjou documentos que anexou nos autos.

A propósito da declaração unilateral, a jurisprudência já consolidou que consiste em mero testemunho escrito que prova o teor do documento, mas não o fato que nele se anuncia.

É o que preceitua o art. 408 do CPC, sobre o qual Daniel Amorim Assumpção Neves comenta:

“
Segundo o art. 408 do Novo CPC, as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”
[...].

E continua:

“
O art. 408, parágrafo único, do Novo CPC prevê que, contendo o documento uma declaração de ciência de um fato, a prova recai somente na declaração e nunca no objeto do fato declarado, competindo ao interessado prová-lo em juízo.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM, p. 752).

No mesmo sentido:

“
O documento particular que contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, prova somente a ciência, mas não o fato declarado (STJ, 6a Turma, REsp 869.981/PB, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 27.09.2006, DJ 18.10.2006). Isso é óbvio, pois um documento que alude a um fato que alguém declarou somente pode provar a declaração, jamais o fato declarado.
[...]” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 545).

Como visto, a juntada, pelo embargado, de declarações unilaterais de confinantes contendo fatos que ratificariam a sua posse não constitui constrangimento de testemunha, até porque elas posteriormente foram arroladas e inquiridas pelo juízo da causa, momento em que, aliás, alteraram o teor da declaração, como no caso em que a magistrada que conduzia o depoimento acessou o Google e esclareceu à testemunha que não havia nenhuma casa no local na época indicada na declaração.

E mais, quando prestaram essas declarações as pessoas não se encontravam na condição de testemunhas e sim de meros declarantes.

Não bastasse isso, como bem consignado na sentença recorrida, a improcedência da lide não está fundamentada nas declarações, mas sim nos depoimentos prestados em juízo e na respectiva audiência de instrução e julgamento.

No que concerne à alegada fraude na aquisição do imóvel em leilão realizado em processo trabalhista, ainda que houvesse indícios de tal irregularidade, a análise não seria atribuição da Justiça Comum, mas da Justiça Especializada, onde tramitou a Reclamação Trabalhista, efetivou-se a constrição do imóvel e a expropriação, bem como foi expedida a competente Carta de Alienação.

Posto isso, constada a omissão reconhecida pelo STJ, dou provimento aos Embargos de Declaração, o que, contudo, não altera o resultado do julgamento.

Não se aplica ao caso a multa a que se refere o art. 1026, §2o, do CPC, já que, implícita ou explicitamente, há o intuito de prequestionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021